Tribunal: STF
Processo: HC 98142
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONTEÚDO DE DEVOLUTIVIDADE. 
   RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO DE RECURSO 
   ESPECIAL PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO: NULIDADE. EXTRAÇÃO 
   IRREGULAR DE MINERAL. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE SE SUBMETER A 
   APELAÇÃO CRIMINAL À ANÁLISE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL ANTES DE 
   SE RESTABELECER A SENTENÇA PENAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE 
   CONHECIDO E, NESTA PARTE, CONCEDIDO.
1. Cabe analisar, no 
   presente habeas corpus, somente as questões abrangidas pelo 
   âmbito de devolutividade restrita do Recurso Especial, ou que 
   tenham sido objeto da decisão ora questionada, sendo inviável, 
   portanto, a discussão sobre a eventual ausência de fundamentação 
   do trecho da sentença penal condenatória que fixou a pena do 
   Paciente.
2. Ao reformar acórdão do Tribunal a quo, no ponto em 
   que este decidiu, de ofício, que a desclassificação da conduta 
   imputada ao Paciente levaria ao reconhecimento da prescrição do 
   crime - o que levou, inclusive, ao prejuízo do recurso de 
   apelação -, o Superior Tribunal de Justiça deveria ter 
   determinado o prosseguimento do julgamento do recurso no Tribunal 
   a quo, e não ter restabelecido, desde logo, a condenação imposta 
   em primeiro grau. 
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, 
   nesta parte, concedido para declarar nula, em parte, a decisão 
   proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que, ao 
   prover o Recurso Especial do Ministério Público, restabeleceu, 
   desde logo, a condenação do Paciente, sem determinar, embora 
   devesse, que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
   prosseguisse no julgamento da apelação.